Tribunal: TJDFT
Processo: 0749057-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITLIZAÇÃO MENSAL. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TARIFAS DE SERVIÇOS. TERMOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS E ANUÍDOS PELO CONSUMIDOR. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Revisão de Financiamento de Veículo c/c Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o cenário fático e jurídico revelado nos autos não demonstra a existência de qualquer ilegalidade contratual.
II. Questão em discussão
2. Há três propósitos em discussão: (I) definir se os juros remuneratórios estão expressamente pactuados e se são abusivos; (II) estabelecer se há ilegalidade na cobrança das tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem e de seguro prestamista; e (III) verificar a possibilidade de repetição do indébito em dobro.
III. Razões de decidir
3. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. O Enunciado no 382 da Súmula do STJ preconiza que: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".
5. Não há demonstração de que os juros estejam em desconformidade com a média de mercado, sendo legítima a estipulação.
6. A cobrança da tarifa de cadastro e do registro de contrato é válida, conforme Súmula no 566 do STJ e Tema Repetitivo no 958, desde que haja prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.
7. Não se afigura ilegal a cobrança do seguro quando expressamente previsto em contrato e devidamente anuído pelo consumidor, sem qualquer ressalva.
8. A restituição em dobro exige má-fé ou dolo na cobrança, o que não se verifica no caso, sendo inaplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Da análise dos autos, verifica-se que as taxas de juros e os encargos contratuais constam expressamente do contrato de financiamento, sendo evidente a clareza e boa-fé contratual acerca dos termos apresentados, de modo que fica caracterizada a livre pactuação do negócio jurídico entre as partes.